Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Insurge-se a autora quanto ao indeferimento do abono de permanência. Em suas razões, a recorrente sustenta a desnecessidade de formulação de pretensão, já que preenchidos os requisitos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48281653 a ID 48281654). Contrarrazões apresentadas (ID 48281656).
3. A controvérsia diz respeito à necessidade de requerimento expresso da servidora, ainda na ativa, para recebimento do abono de permanência quando implementados os requisitos para a aposentadoria voluntária.
4. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19, da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade.
5. A desnecessidade de requerimento para a obtenção do abono de permanência está em conformidade com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal: “(...) O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1o, da Lei alagoana no 7.114/2009, ao prever que ‘o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido’, impõe condições não constitucionalmente” (ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020)”.
6. Dessa forma, não há necessidade do requerimento administrativo do abono de permanência.
7. Assim, impõe-se a reforma da sentença para que seja tão somente declarado o direito da recorrida ao recebimento do abono de permanência entre 07/05/2017 (data em que preencheu os requisitos da aposentadoria – ID 48281637 - pág. 1) a 15/07/2017 (data em que se aposentou ID 48281637 - pág. 2), independentemente de requerimento administrativo.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar o direito da requerente ao abono de permanência entre 07/05/2017 a 15/07/2017, independentemente de requerimento administrativo. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.